Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701701-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMILSON CABRAL DE SANTANA IMPETRADO: LEONEL RICKIE TEIXEIRA DA CRUZ DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que, no bojo do processo no 0000857-40.2015.8.07.0005 (autos físicos de n. 2015.05.1.000865-9), proferiu a seguinte sentença: “Aos 5 de maio de 2015, às 16h40, nesta cidade de Planaltina-DF, na sala de audiências deste Juízo, presente o MM. Juiz de Direito Substituto Dr. FREDERICO ERNESTO CARDOSO MACIEL, foi aberta a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação supramencionada. Feito o pregão dentro das formalidades legais, a ele respondeu apenas o requerente. A parte relatou não haver outras provas a produzir. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte Sentença: As requeridas foram citadas (fls. 32/33;48/49), mas não compareceram na audiência de conciliação designada para o dia 27/2/2015 (fls. 42). Desse modo, era desnecessária a intimação dessas partes requeridas para as audiências posteriores. Declaro a revelia dos requeridos, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95. Se as partes requeridas se comprometeram a quitar as parcelas do financiamento do veículo Fiat Siena Placa JHY 3622/DF, mas não cumpriram, incorrem em mora e devem ser compelidas a cumpri-la. Devem ainda, após a quitação do veículo, transferir o veículo para seu nome. Contudo, como é cediço, somente podem fazer a transferência com a entrega da documentação da parte requerente. Devem ainda, haja vista que estão na posse do veículo, pagar tributos e multas referente ao período de 2013/2015. Verifico ainda que com a inadimplência das partes requeridas, o nome da parte requerente foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. O valor do dano moral deve ser fixado de acordo com o princípio da razoabilidade, observando-se ainda o grau de reprovação da conduta lesiva, a dura ção do sofrimento experimentado pela vítima, e capacidade econômico-financeira do ofensor, a fim de, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento sem causa do lesado. Considerando que a conduta não foi tão grave, haja vista que a parte requerente não fez prova de seus prejuízos indicados na inicial, e que a parte requerente possui condição financeira da média dos brasileiros, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar o dano moral. Diante de todo o exposto, julgo procedentes os pedidos para: 1) condenar as partes requeridas a efetuarem a quitação do veículo para seu nome junto ao DETRAN, arcando com todos os ônus pertinentes, inclusive o pagamento de todos os débitos em atraso até a presente data, no prazo de 15 dias; 3) condenar a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela reparação dos danos morais, corrigido monetariamente desde a presente data e juros de 1% ao mês desde a citação; 4) em caso de descumprimento do item 1 ou 2 incidirá multa diária de R$ 100,00 até o limite provisório de R$ 1.000,00.Intimados os presentes”. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, que “CONSISTE O ATO JUDICIAL VERGASTADO em Sentença judicial – sem título executivo ou qualquer documento que comproves o débito ou qualquer ato jurídico que ligue o Impetrante ao Requerente. A v. Sentença foi proferida no dia 5 de maio de 2015. porém o ato ora vergastado se refere ao Cumprimento de sentença e seus atos de constrição de bens, sem observação do devido processo legal artigo 5o inciso LV, pois não foram observados os artigos do CPC em relação a ilegitimidade passiva ad causam o processado não foi quem deu prejuízo e não foi quem está desrespeitando o direito do autor da ação. Assim como é ilegítimo o autor para pleitear em juízo por não ter direito de ação contra o réu e não há identidade entre a pessoa do autor e do réu.” Afirma que “Em nenhum momento o Senhor Edmilson foi citado, nem intimado da Ação”. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente mandamus. No mérito, requer a anulação do “ato coator, sentença e penhora no rosto dos autos praticado pela autoridade pela ilegitimidade passiva para responder ao suposto direito direito do Autor da Ação. 4) Reconhecer que a decisão é manifestamente ilegal e teratológica, que reconheceu na Ação a procedência do pedido; 5) que seja determinado de imediato; I - a exclusão do impetrante do polo passivo da aludida ação denominada de transação; II - considerando a flagrante falha da autoridade impetrada quanto ao Juízo de admissibilidade da Ação que ao olho nu , jamais poderia ser conhecida, indeferindo liminarmente, porque não possuía os pressupostos processuais exigidos pelos CPC, sendo o Autor carecedor de Ação em face do Impetrante”. É o relato do necessário. Decido. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na hipótese em análise, o impetrante impugna sentença prolatada em 05/05/2015, no feito de n. 0000857-40.2015.8.07.0005 (autos físicos de n. 2015.05.1.000865-9), estabilizada pela coisa julgada em 15/05/2015. Ocorre que, nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 12.016/2009 e o verbete n. 268 da Súmula do STF, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Vale dizer, o mandado de segurança não é sucedâneo de ação rescisória. Ainda que se considere como ato coator a decisão de ID 109024129 (autos de origem), proferida na fase de cumprimento de sentença, é de consignar que, na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. O executado, ora agravante, foi devidamente citado (ID de origem n.424382- Pág. 4), sendo a sua revelia decretada, conforme sentença de ID 4424409 - Pág. 1. Além disso, conforme consignado pelo juízo de origem, tendo sido citado pessoalmente, é desnecessária a nomeação de curador especial para acompanhar o feito. Outrossim, o agravante compareceu aos autos no Id 4424526 - Pág. 8, em 08/07/2016, momento em que apresentou manifestação e constituiu advogado para acompanhar a demanda, fato este que supre qualquer eventual falta de citação. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito